Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0704764-19.2024.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ANA CLÁUDIA SILVA CASSIMIRO Apelado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Eis o teor da sentença ora impugnada (ID 73405944): “Trata-se de nominado “pedido de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento” ajuizada por ANA CLÁUDIA CASSIMIRO GUEDES em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S.A., partes qualificadas os autos. A parte autora narrou ser aposentada, recebendo, aproximadamente, R$ 5.000,00 por mês. Alegou que, por desconhecimento das consequências e do montante de cada dívida assumida, assumiu um superendividamento insuperável, superando o valor de R$ 90.000,00, o que lhe obrigou a buscar a repactuação. Fundamentou enquadrar-se no art. 54-A do CDC, o qual prevê a situação de superendividamento, que impossibilita manifestamente o consumidor de pagar a totalidade de suas dívidas, sem comprometer o mínimo existencial. Verberou sobre a violação do direito de informação, da publicidade abusiva, dos juros remuneratórios acima da média de mercado e sobre a capitalização de juros. Sustentou ter tentado resolver amigavelmente a situação, mas os requeridos permaneceram inertes. Requereu, liminarmente: “a suspensão imediata de qualquer cobrança, nos termos do Art. 300 do CPC; • ou até o limite de 30% para todos os contratos e cartões, conforme previsão legal, já que todo o rol de dívidas, não apenas o consignado, fere em muito o direito a subsistência da autora.” No mérito postulou que “Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, requer desde já seja instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do CDC;”. A decisão de ID. 189301580 indeferiu a gratuidade de justiça vindicada. A decisão de ID. 1927774671 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Custas iniciais recolhidas no ID. 198941107. Citado, o BANCO BRB S/A apresentou contestação no ID 202154930, na qual sustentou que a parte autora não se enquadra no conceito de superendividado, pois aufere renda de cerca de R$ 11.776,87, com vencimentos líquidos de R$ 5.369,67. Alegou, ainda, que não foi apresentado o plano de pagamento nos termos exigidos pela legislação. Fundamentou sobre a boa-fé objetiva, que o contrato faz lei entre as partes, sobre o princípio da autonomia da vontade e sobre os requisitos de aplicação da Lei de Superendividamento. Verberou sobre a validade dos contratos entabulados e que as parcelas cobradas pela financeira estão dentro do limite legal, não havendo extrapolação da margem do servidor. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Cartão BRB S.A. apresentou contestação no ID. 203007510, na qual suscitou preliminar de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial. Fundamentou sobre a boa-fé objetiva, que o contrato faz lei entre as partes, sobre o princípio da autonomia da vontade e sobre os requisitos de aplicação da Lei de Superendividamento. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Réplica no ID. 203203773, na qual a autora rebateu os argumentos defensivos e reportou aos argumentos lançados na inicial. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Com efeito, “Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória” (Acórdão no 1168600, Relator Maria de Lourdes, 3a Turma Cível, DJ 05/05/2019 p. 542/546). Da aptidão da petição inicial A inicial possui causa de pedir, pedidos determinados e da narração dos fatos decorre lógica conclusão. Dessa forma, não há que se falar em inépcia da inicial. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si (§1o do art. 330 do CPC). No caso em tela, a petição inicial não padece de nenhum dos vícios apontados na legislação de regência, motivo pelo qual não merece prosperar a preliminar ventilada. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Interesse de agir REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada, pois a presente ação é útil e necessária à finalidade almejada pela parte autora e não é condição para o exercício da jurisdição a tentativa de solução da controvérsia pela via administrativa. Considerações iniciais Inicialmente, quanto à necessidade de regulamentação da Lei n. 14.181/2021, foi editado regulamento para essa finalidade, especificamente, o Decreto n. 11.150/2022. A Lei do Superendividamento tem aplicabilidade imediata para contratos em vigor, pois não há qualquer alteração no negócio jurídico em si, mas sim mecanismo para viabilizar o pagamento das obrigações assumidas pelo consumidor. Nesse sentido, eis o acórdão n. 1606702, do eg. TJDFT: 2. Da leitura dos artigos introduzidos pela Lei 14.181/21 no Código de Defesa do Consumidor, é possível concluir que suas alterações e regulamentações são de aplicação imediata, pois a intenção do legislador, além da proteção do consumidor, é impedir qualquer obstáculo de acesso ao Poder Judiciário. 3. entender que a novel legislação somente se aplicaria aos contratos firmados depois de sua vigência geraria grave prejuízo ao consumidor e retiraria a efetividade da lei, que foi elaborada, justamente, para tratar das situações de superendividamento já consumado, restando patente o interesse de agir da autora. Da ausência de plano de pagamento viável No caso dos autos, apesar de toda a argumentação da requerente, ficou evidenciado que o feito não pode prosseguir, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Explico. Consoante relatado, apesar de a parte autora argumentar sobre a Lei de Superendividamento, não foi apresentado nenhum plano de pagamento viável, não restou devidamente demonstrado a afetação do mínimo existencial da parte autora e os pedidos sequer se amoldam ao rito da Lei de Superendividamento, pois a parte autora, mistura pedidos da Lei de Superendividamento com pedidos de uma ação revisional de contratos, sobre o argumento de que os débitos vêm comprometendo o seu mínimo existencial. Os réus, por sua vez, defendem a validade dos contratos entabulados, a observância da boa-fé objetiva, que o contrato faz lei entre as partes e do não preenchimento dos requisitos para a aplicação da Lei de Superendividamento. Inicialmente, importa destacar que a questão controvertida nos autos se encontra submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o), e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o). O superendividamento de que trata o estatuto consumerista diz respeito à pessoa natural que se endivida de boa-fé, não abarcando o referido conceito a pessoa que se endivida com a vontade dolosamente dirigida de não pagar suas dívidas (má-fé) ou para a aquisição de produtos ou serviços de luxo de alto valor. Nesse aspecto, há de se ressaltar que a doutrina divide o superendividamento em duas modalidades, o ativo, no qual o consumidor participa ativamente ao se colocar em situação de impossibilidade de adimplemento de suas obrigações, e o superendividamento passivo, que é aquele na qual, por situações de adversidade da vida, o consumidor se vê nessa situação por caso fortuito ou força maior, tais como divórcio, tragédia, doença, morte ou desemprego. Com efeito, do que se tem dos autos, a parte autora pretende a repactuação de suas dívidas com fundamento na alteração legislativa promovida no Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, delimitar de forma clara seus pedidos, pois ora traz fundamentos sobre a violação do direito de informação, ora argumenta sobre os juros remuneratórios acima da pratica do mercado, ora apresenta plano que simplesmente reduz indiscriminadamente as parcelas e que, em partes, dá a entender que deveria ser suprimido os valores a título de seguro prestamista. A legislação invocada pela consumidora assim dispõe: “DA CONCILIAÇÃO NO SUPERENDIVIDAMENTO (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” Tais alterações legislativas, de fato, representam um avanço legislativo, com o propósito de regularizar e combater o superendividamento, permitindo a renegociação do débito com todos os credores, com o intuito de resguardar condições mínimas de subsistência às pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade. No caso em tela, verifico que a ausência de apresentação, pela demandante, de proposta de plano de pagamento viável, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, a bem da verdade, inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e ss. do Código de Defesa do Consumidor. Justifico. De início, impõe-se consignar que a Lei do Superendividamento (lei n. 14.181/21) nasceu com o propósito de proteger casos extremos em que os consumidores não possuem mais capacidade para quitar suas dívidas sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Ela visa resguardar justamente o mínimo existencial dos indivíduos, sobretudo naquelas situações em que o consumidor não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário. Há de se assinalar que o objetivo fundamental da lei é o de possibilitar que o consumidor superendividado honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável. Para tanto, a lei exige que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. No que se refere à preservação das formas de pagamento originalmente avençadas, sobreleva mencionar que o § 4o do art. 104-B do CDC traz as balizas interpretativas para se entender o alcance da referida expressão, in verbis: “Art. 104-B. (...). § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (grifei)” Como se observa, percebe-se que a lei trouxe uma delimitação clara acerca do conteúdo do plano de pagamento a ser apresentado pelo consumidor, o qual: 1) deverá resguardar, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido por índices oficiais de preço; 2) deverá ter como prazo máximo para pagamento 5 (cinco) anos. Assinaladas tais premissas, no caso em tela, observo que a autora não apresentou um plano de pagamento viável, pois apenas pede a limitação indiscriminada dos débitos, estando, portanto, em manifesto desacordo com os ditames legais. Não bastasse isso, sequer há provas de que os débitos efetuados pelas requeridas vêm comprometendo o percentual alegado pela parte autora. Isso porque, ao contrário das alegações autorais, na inicial, observo que a parte autora tem salário bruto que gira em torno de quase R$ 12.000,00 (doze mil reais - ID. 203203774), com um salário líquido em torno de R$ 5.509,15, já abatidos empréstimos do BRB, que são consignados. Além disso, apesar de defender que está sendo comprometido o seu mínimo existencial, observo que, em extratos carreados aos autos (ID. 189158056, 189158057, 206840577, 206840578, 206840579 e 206840580), foram verificadas inúmeras transferências externas para outras possíveis contas da própria autora e não se pode identificar, com segurança, quais os valores estão sendo debitados mensalmente pelo réu. Com efeito, aparentemente, a parte autora tem retirado valores da conta do BRB, antes mesmo de a parte requerida efetuar os débitos das operações de créditos, razão pela qual não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da autora, como alegado na inicial. Outrossim, cumpre salientar que o propósito da ação de repactuação de dívidas não é, unicamente, forçar os credores a aceitarem o quanto a parte devedora esteja disposta a pagar. A repactuação das dívidas tem prazo de cumprimento de 60 (sessenta) meses, de forma que a parte devedora deve criar condições concretas para que os débitos sejam adimplidos neste período, apresentando plano de pagamento que tenha o propósito de cumprir as obrigações contraídas, não podendo, simplesmente, perpetuar os contratos devidos, sem qualquer perspectiva concreta de pagamento. Com efeito, pelo que consta do plano, a proposta de pagamento da parte autora reduz o saldo devedor de todos os contratos e do valor que está disposta a pagar e, ainda, em alguns casos, afasta o pagamento da garantia firmada através do seguro prestamista. No suposto plano, o consumidor simplesmente reduz, de forma aleatória, o saldo devedor. Ocorre que, como já dito alhures, pelo artigo 104-B, §4o do CDC, O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (...). Todavia, no plano da parte autora, nada é falado sobre juros, correção monetária ou mesmo o que será feito com o saldo devedor remanescente após a redução significativa do montante devido. Aparentemente, pela parte devedora, parte da dívida deve ser perdoada. Ora, a pretensão apresentada pela parte autora, em seu pedido principal, jamais poderia ser aceita, tendo em vista que não se amolda a um plano de pagamento. Ao contrário, aparentemente, o objetivo é reduzir a dívida, de forma aleatória, decotando parcela significativa do saldo devedor e sem considerar a correção monetária, juros de mora, remuneratórios, e etc. Registro ser ônus do devedor apresentar um plano de repactuação de dívidas adequado, viável e que atenda aos requisitos legais. O ônus não pode ser transferido ao Poder Judiciário; ao contrário, o artigo 104-A do CDC traz a obrigação de o devedor apresentar proposta de plano de pagamento e, somente se não houver êxito na conciliação, o plano judicial compulsório poderá ser implementado, mas, como registrado, desde que já exista uma proposta viável do devedor. Não obstante suscitar a proteção da Lei do Superendividamento, na verdade, o que a parte autora pretende é a limitação de todas as operações de crédito validamente contraídas, independentemente da natureza da operação, o que, aliás, nem sequer logrou êxito a autora em demonstrar que está sendo comprometido. Essa matéria, no entanto, já foi objeto de apreciação pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 1.085. A tese repetitiva foi fixada da seguinte forma: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. Em caso semelhante, o eg. TJDFT assim decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC). Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido. 4. O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no art. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604268, 07244453120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, à míngua da apresentação de um plano de repactuação de dívidas adequado, viável e que atenda aos requisitos legais, bem como da não comprovação do comprometimento do seu mínimo existencial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Águas Claras/DF, 21 de janeiro de 2025 17:12:59. (Grifos nossos) Após embargos de declaração rejeitados (ID 73405951), nas razões de apelo da recorrente (ID 73405953, págs. 1-10) sustenta, em síntese, (1) fazer jus à gratuidade da Justiça, trazendo declaração de hipossuficiência e comprovante de renda; (2) requereu a tutela de urgência em sede de apelação relatando que ajuizou ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), apontando comprometimento excessivo de sua renda para pagamento de dívidas, que estaria afetando o seu mínimo existencial, mas o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pela não apresentação de plano de pagamento viável e não comprovação do comprometimento do seu mínimo existencial. Aponta (3) a aplicação da lei no 14.181/2021, Lei do Superendividamento, aplicando-se de imediato às relações de consumo por ser de ordem pública e interesse social; que já teria apresentado proposta de plano de pagamento ao longo da instrução, atendendo ao art. 104-A do CDC; (4) não ter havido oportunidade emenda à inicial, com extinção que fere o princípio da efetividade da tutela jurisdicional; aponta que apresentou provas do superendividamento, com múltiplos contratos bancários, com percentual superior a 30% dos rendimentos da apelante; (5) sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo o juízo deixado de aplicar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre a tutela de urgência, sustenta restarem presentes os requisitos do art. 300, CPC, por noticiados abusos nas cobranças e constrangimento ilegal do consumidor; e risco da demora pelos débitos permanentes em sua conta, pugnando pela suspensão imediata de qualquer cobrança ou até o limite de 30% para todos os contratos. Contrarrazões do apelado (ID 73405958, págs. 1-3) aponta tentativa de redução arbitrária e aleatória do saldo devedor, sem contemplar a correção monetária, juros ou mesmo o destino do saldo remanescente, o que inviabiliza sua homologação diante de inviabilidade do plano pela sua inadequação de conteúdo. Pugna pelo não conhecimento do apelo ou seu desprovimento. Intimada a apelante a demonstrar fazer jus à gratuidade, e não conhecido o pedido de tutela de urgência por inadequação da via eleita consoante já decidido no Acórdão no 1969885 (ID 73848205), devendo o pedido ser feito por meio de petição autônoma entre a interposição e a distribuição do apelo. Decisão de ID 75274305 indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, vindo o preparo regular apresentado pela apelante (ID 75715900). Despacho desta Relatoria (ID 76580932) em atenção aos artigos 9o, 10, 932, I e IV, “b”, do CPC, para que as partes se manifestem sobre o Tema Repetitivo 1085/STJ, sem manifestação pela apelante, apenas pelo apelado (ID 78370230, págs. 1-5). É o relatório. Decido. Registro que já foram oportunamente apreciados os pedidos de gratuidade de Justiça (indeferido na decisão de ID 75274305) e atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela (tutela de urgência) na decisão de ID 73848205, eis que inadequada a via eleita, porquanto é pedido que deve ser feito por meio de petição autônoma entre interposição e a distribuição do recurso. Preliminarmente, aprecio a alegação de nulidade da sentença, sob a alegação de que o juízo teria deixado de aplicar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sem razão a prosperar. A alegação é genérica e não se justifica, uma vez que o juízo, desde o início do processo, observou as garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, facultando a produção das provas conforme o entendimento dos interessados; inclusive, na decisão de ID 73405927, mencionada a possibilidade da incidência do Tema Repetitivo 1085/STJ com a seguinte Tese Firmada: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”; não merecendo prosperar o suposto vício por reconhecer no caso a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela não apresentação de plano de pagamento viável e não comprovação do comprometimento do seu mínimo existencial. E ainda considerado legítimo o desconto em conta corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário, conforme registrado no Tema 1085/STJ. Os diversos documentos juntados pela apelante foram inclusive oportunizados em vista aos réus, consoante decisão de ID 73405940, sem qualquer amparo, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que o juízo teria deixado de aplicar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, rejeito a preliminar. Quanto à alegação de não ter havido oportunidade emenda à inicial, com extinção que fere o princípio da efetividade da tutela jurisdicional; as hipóteses de emenda estão expressamente registradas no art. 321, CPC, situações que diferem do caso concreto, tanto é que na sentença foi oportunamente apreciada e rejeitada a alegação de inépcia da inicial (ID 73405944). No caso, a sentença concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela não apresentação de plano de pagamento viável e não comprovação do comprometimento do seu mínimo existencial. Em reforço da correção da sentença, ressalto os seguintes pontos: (...) Consoante relatado, apesar de a parte autora argumentar sobre a Lei de Superendividamento, não foi apresentado nenhum plano de pagamento viável, não restou devidamente demonstrado a afetação do mínimo existencial da parte autora e os pedidos sequer se amoldam ao rito da Lei de Superendividamento, pois a parte autora, mistura pedidos da Lei de Superendividamento com pedidos de uma ação revisional de contratos, sobre o argumento de que os débitos vêm comprometendo o seu mínimo existencial. O superendividamento de que trata o estatuto consumerista diz respeito à pessoa natural que se endivida de boa-fé, não abarcando o referido conceito a pessoa que se endivida com a vontade dolosamente dirigida de não pagar suas dívidas (má-fé) ou para a aquisição de produtos ou serviços de luxo de alto valor. Nesse aspecto, há de se ressaltar que a doutrina divide o superendividamento em duas modalidades, o ativo, no qual o consumidor participa ativamente ao se colocar em situação de impossibilidade de adimplemento de suas obrigações, e o superendividamento passivo, que é aquele na qual, por situações de adversidade da vida, o consumidor se vê nessa situação por caso fortuito ou força maior, tais como divórcio, tragédia, doença, morte ou desemprego. Com efeito, do que se tem dos autos, a parte autora pretende a repactuação de suas dívidas com fundamento na alteração legislativa promovida no Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, delimitar de forma clara seus pedidos, pois ora traz fundamentos sobre a violação do direito de informação, ora argumenta sobre os juros remuneratórios acima da pratica do mercado, ora apresenta plano que simplesmente reduz indiscriminadamente as parcelas e que, em partes, dá a entender que deveria ser suprimido os valores a título de seguro prestamista. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” Tais alterações legislativas, de fato, representam um avanço legislativo, com o propósito de regularizar e combater o superendividamento, permitindo a renegociação do débito com todos os credores, com o intuito de resguardar condições mínimas de subsistência às pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade. No caso em tela, verifico que a ausência de apresentação, pela demandante, de proposta de plano de pagamento viável, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, a bem da verdade, inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e ss. do Código de Defesa do Consumidor. Justifico. De início, impõe-se consignar que a Lei do Superendividamento (lei n. 14.181/21) nasceu com o propósito de proteger casos extremos em que os consumidores não possuem mais capacidade para quitar suas dívidas sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Ela visa resguardar justamente o mínimo existencial dos indivíduos, sobretudo naquelas situações em que o consumidor não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário. Há de se assinalar que o objetivo fundamental da lei é o de possibilitar que o consumidor superendividado honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável. Para tanto, a lei exige que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. No que se refere à preservação das formas de pagamento originalmente avençadas, sobreleva mencionar que o § 4o do art. 104-B do CDC traz as balizas interpretativas para se entender o alcance da referida expressão, in verbis: “Art. 104-B. (...). § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (grifei)” Como se observa, percebe-se que a lei trouxe uma delimitação clara acerca do conteúdo do plano de pagamento a ser apresentado pelo consumidor, o qual: 1) deverá resguardar, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido por índices oficiais de preço; 2) deverá ter como prazo máximo para pagamento 5 (cinco) anos. Assinaladas tais premissas, no caso em tela, observo que a autora não apresentou um plano de pagamento viável, pois apenas pede a limitação indiscriminada dos débitos, estando, portanto, em manifesto desacordo com os ditames legais. Não bastasse isso, sequer há provas de que os débitos efetuados pelas requeridas vêm comprometendo o percentual alegado pela parte autora. Isso porque, ao contrário das alegações autorais, na inicial, observo que a parte autora tem salário bruto que gira em torno de quase R$ 12.000,00 (doze mil reais - ID. 203203774), com um salário líquido em torno de R$ 5.509,15, já abatidos empréstimos do BRB, que são consignados. Além disso, apesar de defender que está sendo comprometido o seu mínimo existencial, observo que, em extratos carreados aos autos (ID. 189158056, 189158057, 206840577, 206840578, 206840579 e 206840580), foram verificadas inúmeras transferências externas para outras possíveis contas da própria autora e não se pode identificar, com segurança, quais os valores estão sendo debitados mensalmente pelo réu. Com efeito, aparentemente, a parte autora tem retirado valores da conta do BRB, antes mesmo de a parte requerida efetuar os débitos das operações de créditos, razão pela qual não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da autora, como alegado na inicial. Outrossim, cumpre salientar que o propósito da ação de repactuação de dívidas não é, unicamente, forçar os credores a aceitarem o quanto a parte devedora esteja disposta a pagar. A repactuação das dívidas tem prazo de cumprimento de 60 (sessenta) meses, de forma que a parte devedora deve criar condições concretas para que os débitos sejam adimplidos neste período, apresentando plano de pagamento que tenha o propósito de cumprir as obrigações contraídas, não podendo, simplesmente, perpetuar os contratos devidos, sem qualquer perspectiva concreta de pagamento. Com efeito, pelo que consta do plano, a proposta de pagamento da parte autora reduz o saldo devedor de todos os contratos e do valor que está disposta a pagar e, ainda, em alguns casos, afasta o pagamento da garantia firmada através do seguro prestamista. No suposto plano, o consumidor simplesmente reduz, de forma aleatória, o saldo devedor. Ocorre que, como já dito alhures, pelo artigo 104-B, §4o do CDC, O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (...). Todavia, no plano da parte autora, nada é falado sobre juros, correção monetária ou mesmo o que será feito com o saldo devedor remanescente após a redução significativa do montante devido. Aparentemente, pela parte devedora, parte da dívida deve ser perdoada. Ora, a pretensão apresentada pela parte autora, em seu pedido principal, jamais poderia ser aceita, tendo em vista que não se amolda a um plano de pagamento. Ao contrário, aparentemente, o objetivo é reduzir a dívida, de forma aleatória, decotando parcela significativa do saldo devedor e sem considerar a correção monetária, juros de mora, remuneratórios, e etc. Registro ser ônus do devedor apresentar um plano de repactuação de dívidas adequado, viável e que atenda aos requisitos legais. O ônus não pode ser transferido ao Poder Judiciário; ao contrário, o artigo 104-A do CDC traz a obrigação de o devedor apresentar proposta de plano de pagamento e, somente se não houver êxito na conciliação, o plano judicial compulsório poderá ser implementado, mas, como registrado, desde que já exista uma proposta viável do devedor. Não obstante suscitar a proteção da Lei do Superendividamento, na verdade, o que a parte autora pretende é a limitação de todas as operações de crédito validamente contraídas, independentemente da natureza da operação, o que, aliás, nem sequer logrou êxito a autora em demonstrar que está sendo comprometido. Essa matéria, no entanto, já foi objeto de apreciação pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 1.085. A tese repetitiva foi fixada da seguinte forma: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. (...) (Grifos nossos) À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, IV, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 1085/STJ, com a seguinte tese firmada: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Em reforço, cito os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC). Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido. 4. O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no art. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604268, 07244453120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (...) 6. A vocação da ação de repactuação de dívidas aviada com embasamento na Lei do Superendividamento é, além de prestigiar as práticas inerentes ao crédito responsável, resguardar o consumidor superendividado com o mínimo existencial, ou seja, com o reputado indispensável para preservação de sua subsistência com dignidade, e, estando essa conceituação lastreada em definição normatizada, entende-se por mínimo existencial a preservação de renda mensal equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), excluindo-se da aferição da preservação e do não comprometimento as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (Decreto n. 11.150/22, modificado pelo Decreto 11.567/23). 7. A proteção advinda da Lei do Superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não se destinando a prestigiar ou tutelar a inadimplência nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja interseção nas bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado. 8.A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação. 9. Ao consumidor que figura como mutuário em contratos de empréstimos pessoais com consignação em pagamento - ou seja, em ambiente de crédito consignado -, segundo a expressa ressalva contemplada pelo legislador, não é resguardada a faculdade de invocação da Lei do Superendividamento como sustentação para modulação das prestações convencionadas, pois expressamente excluídas dos parâmetros manejados para definição da proteção ao reputado mínimo existencial por serem objeto de regulação específica (Decreto n. 11.150/22, art. 4o, parágrafo único, I, "h"), e, assim, evidenciado que as prestações convencionadas, consideradas de forma isolada em relação a cada um dos empréstimos consignados que contratara, não exorbitam os limites legais, inviável interseção judicial sobre o convencionado sob um ou outro fundamento. 10. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1849848, 07181425220228070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 1/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, tema repetitivo n. 1085). 5. Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 5.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421). 6. Na hipótese dos autos, depois de efetivados os descontos dos valores devidos pelo consumidor, nota-se que não há comprometimento da totalidade de sua remuneração, de modo a assegurar o mínimo existencial. 7. De acordo com a Lei n. 14.181/2021, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (...). 7.1. Para o implemento da repactuação das dívidas deverão ser observadas as diretrizes previstas no § 4o da Lei n. 14.181/2021. 7.2. Observado, no caso concreto, que as propostas de acordo apresentadas pelo consumidor não atendem ao requisito objetivo de prazo máximo de 5 (cinco) anos para quitação, deve ser rejeitada a repactuação das dívidas. 8. O estrito cumprimento do que fora livremente pactuado pelas partes contratantes não pode ser considerado violação aos direitos e garantias previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica). 9. Apelação parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, recurso não provido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1626713, 07008697520228070002, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Portanto, não merece prosperar o apelo em exame porquanto não há legislação específica que limite descontos em conta corrente decorrentes de contratos livremente pactuados entre consumidor e instituição financeira, quando, voluntaria e discricionariamente, assume o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta corrente, de modo que tais operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e o titular da respectiva conta corrente. O precedente do STJ (Tema 1.085) reconhece a licitude dos descontos autorizados, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento. Não demonstrada abusividade ou vício nos contratos, prevalece o princípio do pacta sunt servanda e da intervenção mínima do Judiciário nas relações contratuais, conforme art. 421 do Código Civil, agindo somente quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato. O arrependimento posterior ou inadimplência não justificam a anulação dos acordos celebrados, salvo comprovado vício de consentimento. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Assim, não há qualquer ilegalidade na concessão de autorização de débito das prestações pactuadas em conta corrente, não havendo que se falar em limitação de valores, haja vista a previsão contratual e aplicação vinculante do precedente qualificado do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos do STJ. Portanto, em obediência ao previsto no art. 927, CPC, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, I e IV, “b” c/c art. 927, III, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, com fulcro no art. 932, IV, “b”, e art. 927, III e IV, do CPC e Tema Repetitivo 1085/STJ, à luz dos julgados do TJDFT citados, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada (art. 1008, CPC). Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% do valor atualizado da causa. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator